Tribunal: CARF
Processo: 12217.000062/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 3.617

1
3.616
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
12217.000062/2010­45
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.293 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
8 de dezembro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
UNIMED DE JUNDIAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter
o julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12217.000062/2010-45
Fl. 3617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12217.000062/2010­45
Resolução no 1402­001.293
S1­C4T2
Fl. 3.618

2

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o não reconhecimento da parcela do
crédito de IRRF de cooperativas dos anos de 2005 e 2006 pelo r. Despacho Decisório.
O presente processo de PER/DCOMP abaixo relacionados nos quais a
interessada declara a extinção de débitos, nos valores neles discriminados, com crédito de
períodos do ano­calendário de 2005 e 2006, decorrente de retenções na fonte do imposto de
renda efetuadas por suas fontes pagadoras:

Encontram­se nos autos os Termos de Intimação de fls. 425/ 426 e 428/429
(ciência em 25/05/2010, fls. 427), onde solicita comprovantes de rendimentos pagos e de
retenção na fonte dos anos­calendário de 2005 e 2006, que sirvam de base para composição do
crédito de IRRF informado na DOMP.
Após requerer prorrogação do prazo para atendimento (fls. 430 numeração
digital), a Recorrente apresentou resposta de fls. 431 encaminhando relatórios contendo as
informações solicitadas.
Fl. 3618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12217.000062/2010­45
Resolução no 1402­001.293
S1­C4T2
Fl. 3.619

3
Em conseqüência, foi exarado Despacho Decisório de 26/07/2010 (fls. 592/596),
do qual se extrai:
“.....
RELATÓRIO
Processo formalizado para controlar Declarações de Compensação
apresentadas pelo interessado, por via eletrônica, relacionadas abaixo
e anexadas às fls. 03 a 80, nas quais utiliza créditos de retenção IRRF
de Cooperativas para compensar débitos tributários de sua
responsabilidade. Às fls. 81 a 353 foram anexadas telas extraídas dos
sistemas de pesquisa da Secretaria da Receita do Brasil.
Relação de DCOMPs eletrônicas
[...]
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
0 Regulamento do Imposto de Renda, instituído pelo Decreto
3000/1999, em seu artigo 652, trata da retenção de IRRF sobre
rendimentos pagos a cooperativas de trabalho:
Art. 652. ...
O interessado apresentou as DCOMPs eletrônicas, anexadas às fls. 03
a 80, compensando débitos tributários de sua responsabilidade com
créditos referentes à retenção de IRRF Cooperativas, anos­calendário
2005 e 2006.
A época da apresentação das primeiras DCOMPS, a IN SRF 460/2004
tratava do assunto em seu artigo 33, tendo sido reeditada pelo artigo
33 da IN SRF n° 600/2008 e posteriormente pelo art. 41 da IN RFB
900/2008:
...
Confrontando as informações de valores de IRRF prestadas nas
DCOMPs com as informações constantes nos sistemas de pesquisa da
RFB, foram constatadas divergências. Diante disso, o contribuinte foi
intimado a comprovar o crédito de IRRF informado nas DCOMPs com
a apresentação de Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção
na Fonte do Imposto de Renda e/ou Contribuições, referentes aos anos­
calendário 2005 (Intimação DRF/JUN/SEORT n° 350/2010rhf, fls.
421/422) e 2006 (Intimação DRF/JUN/SEORT n° 351/2010rhf, fls.
423/424). Em resposta às Intimações, o contribuinte apresentou os
documentos de fls. 426 a 583, que não comprovam os créditos
informados nas DCOMPS, pois não foram apresentados os
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte do
Imposto de Renda e/ou Contribuições ou outros documentos emitidos
pelas Fontes Pagadoras. Desta forma, confirmamos parcialmente o
direito creditório requerido, de acordo com o demonstrativo abaixo:
Fl. 3619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12217.000062/2010­45
Resolução no 1402­001.293
S1­C4T2
Fl. 3.620

4

Com relação às DCOMPs em análise, destaca­se o art. 74 da Lei n°
9.430/96, a saber:
Art. 74 ...
A legislação sobre Restituição, Ressarcimento e Compensação, no
âmbito da RFB encontra­se consolidada pela Instrução Normativa no
900 de dezembro de 2008, da qual citamos os seguinte trechos:
Art. 57 . ...
Art. 63 ...
Art. 66 ...
Diante do exposto, proponho a homologação parcial das
compensações declaradas, até o limite do crédito ora reconhecido,
para os débitos cujo controle esteja no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com a imediata cobrança dos débitos indevidamente
compensados.
...
DECISÃO
À vista da informação supra, no uso das atribuições do artigo 224 da
Portaria MF n° 125 de 04/03/2009 e do artigo 3° da Portaria
DRF/Jundiaí n° 81 DOU de 24/05/2007, e com fundamento nos artigos
57 e 63 da IN SRF 900/2008, homologo parcialmente as Declarações
de Compensação apresentadas, até o limite do crédito reconhecido.
De fls. 83 (numeração digital), extrai­se:
Fl. 3620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12217.000062/2010­45
Resolução no 1402­001.293
S1­C4T2
Fl. 3.621

5

E de fls. 217 (numeração digital):

Referido Despacho Decisório foi assim ementado:
Assunto: IRRF COOPERATIVA. COMPENSAÇÃO.
Anos­calendário: 2005 e 2006.
Ementa O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a
cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada
poderá ser por ela utilizado, durante o ano­calendário da retenção, na
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos
aos cooperados ou associados. Se o crédito não tiver sido utilizado na
Fl. 3621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12217.000062/2010­45
Resolução no 1402­001.293
S1­C4T2
Fl. 3.622

6
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados aos
cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de restituição
após o encerramento do referido ano­calendário, bem como ser
utilizado na compensação de débitos relativos aos tributos
administrados pela RFB.
Compensação Somente os créditos líquidos e certos contra a Fazenda
Nacional podem ser utilizados na compensação de débitos tributários,
quando administrados pela SRF, e satisfeitas as condições previstas
nas normas de regência.
Dispositivos Legais: Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional — CTN); Lei n° 9.430, de 1996; Decreto n° 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda — RIR199), IN RFB n° 900/2008.
COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE HOMOLOGADA
De fls. 597/603 consta extrato do processo no sistema Profisc.
Cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente ofereceu manifestação de
inconformidade acompanhada dos documentos de fls. 612/740 e dos anexos de fls. 748/3.423,
com as razões seguintes:
...
DO DIREITO DA PRELIMINAR
Em apertada síntese é a presente para aclarar que os valores
compensados e não reconhecidos por esta Delegacia da Receita
Federal, esta fundada na documentação acostada e devidamente
alicerçada na RIR em seu artigo 652 e parágrafos.
Ressalta­se ainda, que conforme comprova os documentos acostados os
valores das faturas pagas para a Unimed, estão com a dedução do IR,
não cabendo assim a inconformante Unimed o recolhimento, pois a
tomadora dos serviços já os reteve, e em caso de indeferimento
estaríamos praticando a bi­tributação, pois foi destacado e retido pelo
tomador o valor a quem deve pagar a esta Delegacia da Receita
Federal.
Temos dentro dos moldes legais o direito a compensar o valor
destacado e retido pelo tomador, e assim foi feito, como consta de farta
documentação acostada, não podendo assim ser compelida a
inconformante ao pagamento do referido valor.
Transcreve o art. 652 do RIR/99 e expõe que:
Como supra mencionado existe farta documentação que alicerçada
pela previsão legal, garante à inconformante o direito de compensar o
valor destacado pelas tomadoras de serviço.
Em simples verificação documental que acompanha esta peça verifica­
se que foram devidamente comprovadas a compensação, não podendo
prosperar a alegação de que não foram apresentados os comprovantes
de rendimentos pagos e de retenção nas fontes pagadoras, ou ainda
mais a exibição de documentos que comprovam a retenção pelas fontes
Fl. 3622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12217.000062/2010­45
Resolução no 1402­001.293
S1­C4T2
Fl. 3.623

7
pagadoras, o que anexa a esta, a documentação descrita e infra
assinada.
Não podendo assim ser compelida ao pagamento do IR retido conforme
comprovado, sendo obrigação da tomadora seu recolhimento e dever
desta Delegacia a Fiscalização junto as tomadoras, ora denominadas
fontes pagadoras, que constam nos documentos acostados que além de
demonstrar a retenção indica razão social de quem reteve.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância
apontados nesta Manifestação de Inconformidade:
a) As retenções foram feitas e demonstradas;
b) A obrigação de pagamento é da tomadora dos serviços, que por sua
vez se beneficiou do crédito;
c) Não pode_a inconformante ser compelida a pagar o que não
recebeu, conforme demonstrado nos documentos anexos, contendo
razão social de quem reteve.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos: declarações de Compensação de imposto de renda,
faturas de recebimento, relatório interno, midia contendo relatório de
recebimento do SICREDI, todos ramificados em 15 volumes de
documentos e um CD contendo dados bancários.
Finaliza requerendo o acolhimento da manifestação de inconformidade.
Às fls. 635, os documentos anexos foram assim relacionados:

Fl. 3623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12217.000062/2010­45
Resolução no 1402­001.293
S1­C4T2
Fl. 3.624

8

Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido mantendo o r. Despacho
Decisório em seus termos, tendo em vista que a Recorrente não conseguiu comprovar o
restante do crédito de IRRF cooperativa por meio dos documentos requisitados pela
fiscalização.
A DRJ entendeu que apesar de a Recorrente ter apresentado documentos
elaborados unilateralmente por ela (cópia de faturas emitidas e planilhas denominadas
“Relatório de Recebimento de Faturas”, “Liquidações Processadas”, “Títulos a Receber e
Títulos recebidos por datas”), faltou apresentar o informe de rendimento, comprovante de
retenções na fonte e as DIRFs das respectivas fontes pagadoras.
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 3624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12217.000062/2010­45
Resolução no 1402­001.293
S1­C4T2
Fl. 3.625

9

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.

A matéria dos autos trata sobre uma parcela do crédito de IRRF cooperativa
que não foi reconhecido pela r. Despacho Decisório e mantido pelo v. acórdão tendo em vista a
falta de comprovação de sua existência, ou seja de sua certeza e liquidez.

Conforme relatado, a Recorrente apresentou defesa e recurso contra a
homologação parcial de compensação declarada por meio das DCOMP listadas no início do
Despacho Decisório, nas quais foi apontado crédito de IRRF Cooperativas de períodos de
apuração 2005 e 2006.
Como muito bem explanado pelo v. acórdão recorrido sobre a matéria, registre­
se, de início, que a pessoa jurídica que efetua pagamentos a sociedade cooperativa pela
prestação de serviços pessoais por parte dos respectivos cooperados deve efetuar a retenção
do imposto de renda na fonte. A alíquota passou de 5% para 1,5%, a partir de 1o de janeiro de
1995, por força do art. 64 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Os valores retidos são compensáveis, por parte da cooperativa (Recorrente), na
ocasião da retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre os pagamentos a serem
efetuados às pessoas físicas dos cooperados.
Se findo o ano­calendário e remanescendo saldo credor em favor da cooperativa,
tais valores são restituíveis/compensáveis por parte da sociedade, mediante procedimento
formalizado, nos termos da legislação de vigência:
Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992:
Fl. 3625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12217.000062/2010­45
Resolução no 1402­001.293
S1­C4T2
Fl. 3.626

10
Art. 45. A partir de 1° de janeiro de 1993, estarão sujeitas à retenção
do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de cinco por cento, as
importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1° O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho
com aquele que tiver que reter por ocasião do pagamento dos
rendimentos ao associado.
§ 2° Para os fins deste artigo, as importâncias retidas serão
convertidas em quantidade de Ufir diária com base no valor desta no
dia do pagamento ou crédito.
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995:
Art. 64. O art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, passa a ter a seguinte
redação:
“Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas ou colocados à disposição.
1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados.
2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido
de restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada
comprove, relativamente a cada ano­calendário, a impossibilidade de
sua compensação, na forma e condições definidas em ato normativo do
Ministro da Fazenda”

Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005:
Art. 33. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a
cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada
poderá ser por ela utilizado, durante o ano­calendário da retenção, na
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos
aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano­calendário
da retenção, não tiver sido utilizado na compensação do IRRF
incidente sobre os pagamentos efetuados aos cooperados ou
associados poderá ser objeto de pedido de restituição após o
encerramento do referido ano­calendário, bem como ser utilizado na
compensação de débitos relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela
cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada
na forma prevista no § 1o do art. 26.
Fl. 3626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12217.000062/2010­45
Resolução no 1402­001.293
S1­C4T2
Fl. 3.627

11
O art. 26, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, citado no
dispositivo acima transcrito, assim dispõe, quanto ao meio a ser utilizado para a compensação
do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, tratada nos presentes
autos:

“Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido
por decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrados pela SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá­lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação
gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de
sua utilização, mediante a apresentação à SRF do formulário
Declaração de Compensação constante do Anexo IV, ao qual deverão
ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...).”

Portanto, tanto para a compensação do IRRF efetuada ao longo do ano­
calendário da retenção, quanto para aquela efetuada após o encerramento deste, deve a
contribuinte apresentar a Declaração de Compensação.
A Recorrente, na qualidade de cooperativa de trabalho, apresentou declarações
de compensação do imposto que lhe foi retido pelas fontes pagadoras, em virtude de serviços
prestados, com débitos de IRRF de código 0588.

No presente caso, o r. Despacho Decisório reconheceu a maior parte do
crédito solicitado, vejamos na tabela abaixo, extraída do despacho:

Para tentar comprovar a certeza e liquidez da parcela do crédito não
reconhecido, a Recorrente juntou aos autos em sede manifestação de inconformidade cópia de
notas fiscais, faturas emitidas e planilhas denominadas “Relatório de Recebimento de Faturas”,
“Liquidações Processadas”, “Títulos a Receber e Títulos recebidos por datas”.

O v. acórdão recorrido entendeu que a apresentação de cópias de notas
fiscais, relações bancárias e planilhas não se mostra suficiente para comprovar a efetividade
e/ou o valor da retenção do imposto pelas fontes pagadoras, fazendo­se necessária a
participação das empresas destinatárias dos documentos (empresas tomadoras dos serviços
Fl. 3627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12217.000062/2010­45
Resolução no 1402­001.293
S1­C4T2
Fl. 3.628

12
prestados pela recorrente), com o fornecimento do informe de rendimentos à prestadora de
serviços, bem como o registro em DIRF dos valores retidos.

Desta forma, a DRJ entendeu que documentos de emissão da própria
Recorrente não fazem prova a seu favor, havendo­se que recorrer às empresas participantes da
transação, para confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.

Vejamos a parte do fundamento do v. acórdão que tratou desta parte.

Reprise­se: não é admitida como prova de retenção de imposto de
renda na fonte a juntada de faturas e/ou notas fiscais e planilhas e
relações bancárias. Para a interessada constituir prova a seu favor,
não basta carrear aos autos elementos por ela mesma elaborados;
deverá ratificá­los por outros meios probatórios cuja produção não
decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade.
Acrescente­se que a discordância da interessada quanto à
obrigatoriedade de dispor de comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora para poder utilizar, como crédito em compensação, os
valores retidos, reflete, na verdade, seu inconformismo com as normas
postas, acima citadas, em especial o art. 55 da Lei 7.450, de 1985, base
legal do art. 943, § 2o ,do RIR/99.

Ou seja, o v. acórdão recorrido entendeu que as provas entregues pela
Recorrente não se prestam a comprovar o crédito, sendo necessário os informes de rendimentos
as DIRFs.

Os Julgadores "a quo" não admitiram os outros meios de provas utilizados
pela Recorrente para tentar comprovar a regularidade do crédito, limitando a prova da certeza e
liquidez apenas com a apresentação dos informes de rendimentos e as DIRFs.

Entretanto, a emissão de tais documentos não são de responsabilidade da
Recorrente, mas sim das tomadoras dos serviços.

A Recorrente, contudo, sustenta em seu recurso que encontra dificuldade em
obter as provas exigidos no v. acórdão recorrido de terceiros sobre os quais não possui
qualquer ingerência, configurando­se tal exigência fiscal em imposição de produção de prova
diabólica e por isso apresentou nos autos as provas que foram possíveis de serem colhidas.

No meu entender, assiste razão a Recorrente, eis que impedi­la de utilizar o
crédito condicionando a apresentação de provas cuja emissão não é de sua responsabilidade,
ignorando os todos os outros documentos acostados aos autos por ela que nos levam crer que
houve a retenção do imposto, não me parece jurídico, sob afronta ao princípio da busca da
verdade material.

A lacuna probatória apontada pelos Julgadores "a quo" poderia ser suprida
caso a fiscalização intimasse as tomadoras dos serviços a apresentarem os informes de
Fl. 3628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12217.000062/2010­45
Resolução no 1402­001.293
S1­C4T2
Fl. 3.629

13
rendimentos e as DIRFs ou alternativamente analisassem os documentos acostados nos autos
em sede manifestação de inconformidade.

Ou seja, a prova do crédito de IRRF não se faz exclusivamente com a
apresentação do informe de rendimentos e as DIRFs.

Este entendimento pode ser visto no verbete da Súmula CARF 143:

Súmula 143 ­ A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Alternativamente ao informe de rendimento e a DIRF, a Recorrente juntou
aos autos outros documentos que não foram aceitos pela DRJ como passíveis de comprovar o
crédito e que também não foram analisados pela Unidade de Origem. Os documentos são:

­ faturas e/ou notas fiscais;

­ planilhas denominadas “Relatório de Recebimento de Faturas”,
“Liquidações Processadas” e “Títulos a Receber e Títulos recebidos por datas”.

­ relações bancárias

Sendo assim, em respeito ao princípio da busca da verdade material e para
que se evite supressão de instância ou cerceamento de defesa, entendo ser necessário antes de
julgar definitivamente o mérito do restante do crédito de IRRF Cooperativa não reconhecido
pelo r. Despacho Decisório em converter o julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem:

1 ­ analisa os documentos acostados aos autos em sede manifestação de
inconformidade, que são:

­ faturas e/ou notas fiscais;

­ planilhas denominadas “Relatório de Recebimento de Faturas”,
“Liquidações Processadas” e “Títulos a Receber e Títulos recebidos por datas”.

­ relações bancárias

2 ­ Verifique no sistema da Receita Federal as DIRFs para confirmar os
valores relativos ao IRRF.

3 ­ após análise dos documentos deve a Unidade de Origem responsável
elaborar relatório fiscal informando o crédito que foi reconhecido e, caso necessário, apresentar
os motivos pelos quais o crédito não foi reconhecido.

Fl. 3629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12217.000062/2010­45
Resolução no 1402­001.293
S1­C4T2
Fl. 3.630

14
4 ­ terminados os trabalhos e a análise da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado, retornem os autos para o E. CARF para dar
andamento ao julgamento do Recurso Voluntário.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto acima exposto.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 3630
DF CARF MF
Documento nato-digital